Tribunal: TJDFT
Processo: 0747022-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747022-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO, visando a concessão da liberdade provisória com a isenção da fiança. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 53047812). Informações ID 53206232. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda de objeto do writ. É o breve relatório. Decido. Depreende-se anterior impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0746688-07.2023.80.7.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este, cuja ordem restou concedida pela Terceira Turma Criminal (acórdão n. 53531495, ainda não transitado em julgado), com a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. FIANÇA. DISPENSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança estipulada, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado. 2. Restando evidenciado que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, bem como somente se encontrava encarcerado em razão da falta de capacidade financeira, possível a dispensa total do encargo, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da custódia, fixadas pelo juízo de origem. 3. Ordem concedida. Liminar confirmada. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, a sua inadmissão é medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator